Tribunal: TJMT
Processo: 1009900-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009900-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: VITALINA BENDER - EPP, VITALINA BENDER, RANIERY BARBOSA QUEIROZ
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1044863-88.2018.811.0041, manejada em face de VITALINA BENDER – EPP e OUTROS, indeferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias dos executados, via BACEN JUD.
Para tanto, narra o agravante que ajuizou ação de execução com vistas a recuperar créditos concedidos aos agravados, procedendo de todas as formas, porém sem obter êxito na citação pessoal dos devedores.
Aduz o agravante que o pedido de arresto se ampara em disposição literal de lei e também em orientação jurisprudencial, que entende ser possível a penhora on line sem que haja a prévia citação do devedor.
Ressalta que por mais extrema que seja a situação em que o país e o mundo se encontram, não há norma suspendendo a tutela executiva, razão pela qual tem o direito de utilizar-se dos meios executivos para reaver seus créditos, mesmo em tempos de pandemia.
Pugna pela liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao recurso, a parte será plenamente atendida na sua pretensão de obter a penhora via sistema BACENJUD, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora